Tribunal: TJMT
Processo: 1021363-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021363-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: M.O.S. J REPRESENTADO POR DULCE ELAINE DA COSTA SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO E TUTELA DE URGÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Poconé, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n.o 1001230-32.2019.8.11.0028, ajuizada por M.O.S.J REPRESENTADO POR DULCE ELAINE DA COSTA SOUZA, deferiu a tutela pleiteada a favor do agravado, a fim de que a requerida\agravante suspenda a cobrança da coparticipação.
Em suas razões, a agravante discorre o agravado solicitou pedido de tratamento recomendado por especialista, mas que devido à limitações contratuais a Terapia PediaSuit não teria cobertura contratual para autorização, sob argumento de que não está inserida no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS).
Aduz que, há reflete evidente afronta aos dispositivos normativos e legais aplicáveis à espécie, bem como, implica em evidente risco de prejuízo irreparável a ser suportado pela operadora de saúde, pois impedida de cobrar a coparticipação no valor de R$4.207,44 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavo).
Assevera que, se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação.
Sustenta que, a Lei 9656/98 já prevê vários dispositivos em favor do consumidor, todos expressos e não se pode afastar a aplicabilidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes e redigidas de acordo com a legislação pertinente, como é o caso do exame objeto da presente ação.
Afirma que, o contrato vigente entre as partes, bem como seus aditivos, prevê a cobrança de 30% (trinta por cento) dos procedimentos ambulatoriais realizados pelos usuários, como é o caso dos tratamentos multidisciplinares do agravado.
Ao final, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar o processo até a decisão final deste recurso e, no mérito, o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo agravado, permitindo a cobrança de coparticipação.
É o relatório.
Decido.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Eis a decisão exarada:
“Considerando que o objeto da ação consiste no fornecimento do tratamento, sendo a tutela antecipada deferida por este juízo, conforme sentença julgada procedente (Id 47846590), sendo que, o aumento na mensalidade e a cobrança de coparticipação são matérias que devem ser invocadas pela requerida e não impostas a parte autora, que se encontra sob égide de decisão judicial em seu favor, DEFIRO o pedido.
Para tanto, intime-se a requerida a fim de que efetive a cobrança apenas em referência ao valor da mensalidade, bem como se abstenha de cobrar a coparticipação em relação ao tratamento objeto destes autos, qual seja, a Terapia PediaSuit, devendo o tratamento ser mantido, conforme decisão que deferiu a tutela antecipada. FIXO o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00, limitado a R$5.000,00” (ID.110925988) (negrito e grifo nosso).
Considerando a hipossuficiência, os gastos inerentes ao tratamento da criança que não se limitam apenas a utilização do plano de saúde, pois é acometido de Paralisia Cerebral e necessita do tratamento “Terapia PediaSuit” entendo que a quantia de R$4.207,44 (quatro mil, duzentos e sete reais e quarenta e quatro centavo), cobrada a título de coparticipação, evidente que a urgência da medida é inversa, sendo da parte agravada o risco de ter que arcar com o pagamento dos valores para poder continuar utilizando do plano de saúde e dispor do tratamento necessário. Assim, vislumbro, por ora, como necessária a manutenção da decisão que deferiu a suspensão da cobrança.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator